Tribunal: TJMT
Processo: 1008791-05.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008791-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008791-05.2018.8.11.0041

Apelação nº 1008791-05.2018.811.0041

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Marcelo Borges & Advogados Associados

EMENTA
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL OS CAUSÍDICOS RECORRENTES FORAM CONTRATADOS E QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NÃO ACATADO.

Verificado que o arbitramento dos honorários na Ação de arbitramento de Honorários Advocatícios atendeu a razoabilidade, é de ser mantido o referido percentual do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008791-05.2018.8.11.0041

Apelação nº 1008791-05.2018.811.0041

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Marcelo Borges & Advogados Associados

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Banco do Brasil S.A..

AÇÃO
:

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº.

1008791-05.2018.811.0041
, proposta por
Marcelo Borges & Advogados Associados

em face de

Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante
.

SENTENÇA (
Juízo da 8ª Vara cível da comarca de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
o banco requerido ao pagamento de R$30.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Condenou ainda
, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Defende
a prescrição. Alternativamente, sustenta a inépcia da petição inicial e a carência de ação por falta de interesse processual, ao argumento de não ser caso de arbitramento de honorários, máxime por ter ficado estipulado no contrato de prestação de serviços apenas o recebimento da verba de sucumbência.

No mérito, defende a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de que os honorários advocatícios são devidos apenas ao final da demanda (verbas sucumbenciais), tal como pactuado no contrato, ou seja, por ocasião do recebimento dos créditos pelo banco naquela demanda patrocinada pelo ora autor, razão pela qual deve esta ação ser julgada improcedente.

Após sustentar a licitude da rescisão contratual e da extinção do mandato, pugna pelo provimento do apelo.

Em pedido alternativo, defende a redução do valor do arbitramento.

Contrarrazões no id.
87744531 -
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008791-05.2018.8.11.0041

Apelação nº 1008791-05.2018.811.0041

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Marcelo Borges & Advogados Associados

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Banco do Brasil S.A..

AÇÃO
:

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº.

1008791-05.2018.811.0041
, proposta por
Marcelo Borges & Advogados Associados

em face de

Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante
.

SENTENÇA (
Juízo da 8ª Vara cível da comarca de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
o banco requerido ao pagamento de R$30.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Condenou ainda
, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reconhecer a ocorrência da prescrição. Alternativamente, saber se é caso de reconhecer eventual falta de interesse de agir. Ainda em pedido alternativo, saber se é caso de julgar improcedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por
Marcelo Borges & Advogados Associados

em face de
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante
.

Por fim, saber se é caso de diminuição do valor do arbitramento, fixado pela sentença em
R$30.000,00
.

De inicio, comporta resolver a tese de prescrição.

Alega o banco requerido, aqui apelante, que o inicio do prazo da prescrição de 05 anos (art. 206, §5º, II, do Código Civil) c/c art. 25 da Lei 8.906/1994) foi o dia 22.3.2013, data da ciência aos autores apelados, da notificação extrajudicial e que a ação somente foi proposta em 05.4.2018, quando já decorrido, pois, mais de 5 anos.

E,
EXATAMENTE COMO OCORREU EM OUTRA ANTERIOR A
ÇÃO, TAMBÉM DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Nº 1007481-61.2018.8.11.0041,
COM AS MESMAS PARTES DESTE ATUAL PROCESSO E RECURSO
, julgada, entretanto, pelo Juízo da 10ª Vara cível da comarca de Cuiabá
, enquanto esta atual ação foi julgada pelo juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, o banco, recorrente nos dois processos, ao fundamentar sua tese de prescrição, arguiu,
exclusivamente, em sede de recurso
,
que: “
a prescrição, tendo em vista que a expedição da notificação, se deu em 08/03/2013 e a ciência da notificação ocorreu em 22/03/2013. Todavia, o ajuizamento desta ação somente se deu em 23/03/2018, quando transcorrido o prazo quinquenal.

Alega que, inexiste qualquer prova de que o apelado tenha efetivamente conduzido o processo até data posterior a 22/03/2013 (petição, manifestação, requerimento, nada em nome do banco), pois foi juntado apenas o extrato processual, que nada comprova, sendo este o termo inicial para contagem do prazo prescricional dá-se a partir de 22/03/2013.

Argui que, a ação de protesto foi proposta somente em 10/04/2018 e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 27/04/2018, de maneira que tal ação não lhe aproveita, pois ajuizada após a ocorrência da prescrição, surtindo efeito algum, uma vez que não se pode interromper prazo já prescrito.
”

E a exemplo do que ocorreu na citada anterior outra
Ação de arbitramento de honorários advocatícios nº 1007481-61.2018.8.11.0041
, cuja Apelação nº 1007481-61.2018.811.0041 foi julgada por esta e. Câmara em 30.9.2020, o Colegiado concluiu ser caso de não conhecer o apelo neste particular, por tratar a fundamentação utilizada pelo banco de inovação de matéria.

Veja o fragmento do acórdão lançado na referida Apelação nº 1007481-61.2018.811.0041 que foi julgada por esta e. Câmara em 30.9.2020:

“
V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Irresignado com a sentença de procedência, o réu aduz, como prejudicial de mérito, a prescrição, tendo em vista que a expedição da notificação se deu em 08/03/2013 e a ciência da notificação ocorreu em 22/03/2013. Todavia, o ajuizamento desta ação somente se deu em 23/03/2018, quando transcorrido o prazo quinquenal.

Alega que, inexiste qualquer prova de que o apelado tenha efetivamente conduzido o processo até data posterior a 22/03/2013 (petição, manifestação, requerimento, nada em nome do banco), pois foi juntado apenas o extrato processual, que nada comprova, sendo este o termo inicial para contagem do prazo prescricional dá-se a partir de 22/03/2013.

Argui que, a ação de protesto foi proposta somente em 10/04/2018 e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 27/04/2018, de maneira que tal ação não lhe aproveita, pois ajuizada após a ocorrência da prescrição, surtindo efeito algum, uma vez que não se pode interromper prazo já prescrito.

Preliminarmente, a carência da ação, por falta de legitimidade ativa e de interesse processual, uma vez que não cabe o arbitramento de honorários, pois, no contrato de prestação de serviços ficou estipulado apenas o recebimento da verba de sucumbência.

No mérito, afirma que deve ser aplicado o princípio do
pacta sunt servanda
, de modo que os honorários advocatícios são devidos apenas ao final da demanda (verbas sucumbenciais), tal como pactuado no contrato, ou seja, por ocasião do recebimento dos créditos pelo banco naquela demanda patrocinada pelo ora autor, razão pela qual deve esta ação ser julgada improcedente. Alternativamente, pugna pela redução da verba honorária fixada (ID 54767059).

Pois bem.

No tocante à prescrição
, infere-se dos autos que
OS ARGUMENTOS LANÇADOS NAS RAZÕES RECURSAIS NÃO FORAM ANTERIORMENTE ALEGADOS, CARACTERIZANDO INOVAÇÃO RECURSAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO MERECEM SER CONHECIDOS
.

Com efeito, quando apresentada a contestação o réu/apelante suscitou a existência de prescrição sob o único fundamento de que a rescisão contratual teria ocorrido em 22/03/2013 e a ação proposta em 23/03/2018, nada impugnando quanto a qualquer outro evento ou matéria a esse respeito.

Ou seja, a tese ora arguida (de que inexiste prova de condução do processo ao qual se pretende a fixação da verba honorária, ou mesmo que o extrato de movimentação processual juntado aos autos nada comprovaria, ou mesmo que não consta dos autos qualquer peça produzida pelo autor/apelado), não foi objeto de discussão e apreciação ante o juízo de origem, o que impossibilita a sua análise por esta Corte de Justiça, sob pena de infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

(grifo próprio e nosso).

Logo, assim como correu no referido anterior apelo, que teve a mesma moldura fática-jurídica deste atual recurso, o desfecho há que ser o mesmo dado ao citado anterior apelo.

De modo que, quanto a tese de prescrição, assim como ocorrido na Apelação
1007481-61.2018.811.0041 que foi julgada por esta e. Câmara em 30.9.2020,
também aqui não se conhece do recurso
.

Quanto a alegada inépcia da petição inicial, sem razão, máxime por não verificar

Rejeita-se a alegada inépcia da petição inicial, porquanto não se verifica nenhuma das hipóteses descritas no art. 330, parágrafo único, do CPC, vale dizer:
faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível e contiver pedidos incompatíveis entre si
.

Assim como consignado pela sentença, cujo fragmento se transcreve e também utiliza, sem razão, pois, a alegada inépcia da petição inicial:

“
Da preliminar de inépcia da petição inicial

A petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível; contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, do CPC).

O rol de casos de inépcia é taxativo, de modo que se determinada situação não se subsumir a nenhuma das hipóteses previstas no art. 330 do CPC, não pode ser decretada a inépcia da exordial.

Em análise aos argumentos expostos na exordial, resta claro que a pretensão do autor é o recebimento de honorários advocatícios pelos serviços prestados durante anos em favor do réu.

Deste modo, evidente que a petição inicial atende aos requisitos da legislação processual, motivo pelo qual se impõe a rejeição dessa preliminar.

Por oportuno, registro que os fatos foram bem expostos pela autora, de forma lógica, havendo pedido certo e determinado, pedido este que não é vedado pelo ordenamento jurídico.

Dito isto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.
”

Rejeita-se, assim, a alegada inépcia da petição inicial
.

No que diz respeito a alegada carência de ação por eventual falta de interesse processual, será analisada com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referida questão.

E sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante e sem justa causa, em contratos que tem por objeto honorário sucumbencial, veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

Neste mesmo sentido, veja também a orientação desta e. Câmara, lançada na ementa proferida na Apelação nº 43854/2018, julgada em 01.8.2018:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido
.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade
.” (grifei).

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração dos advogados apenas ao final da demanda, após terem laborado por anos e terem sido destituídos unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2º.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

Os autores apelados comprovaram terem sido contratados em 20.10.2003 pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios pró-êxito, inclusive, em duas ações:

·
Processo nº 293/2007 – código nº 62690 - distribuído em 10/07/2007, dívida executada na quantia de R$ 50.001,03 (...); tendo como valor atualizado até 22.04.2013 o montante de R$ 118.267,87 (...);

·
Processo nº 109/2008 - Embargos a Execução – código n° 103082 – distribuído em 08/04/2008, valor da causa ajuizado na quantia de R$ 4.317,12.

Comprovaram ainda, a rescisão do contrato, por ato unilateral do banco contratante, sem justificação, foi expedida em ocorrida em 8 de março de 2013, bem assim a terem recebido em 22.3.2013, com clausula de prorrogação para o dia 22.4.2013. Data essa que seria, assim, o termo
ad quem
da prestação dos serviços.

Os autores, apelados, laboraram, assim, de 20.10.2003 a
22.4.2013
, ou seja, quase 10 anos, quando ocorreu a rescisão.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir dos autores na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto tiveram interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmaram com o banco requerido, aqui apelante, para prestação de serviços advocatícios.

Também restou, pois, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato pela instituição bancária aqui apelante. Assim, não há dúvida que os causídicos contratados fazem jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença impugnada.

Quanto ao valor arbitrado pela sentença, em R$30.000,00, tem-se que foi arbitrado com observância dos critérios próprios à espécie e não comporta, pois, a pretendida diminuição.

Aliás é o mesmo valor que foi arbitrado e mantido pela anterior Apelação nº 1008791-05.2018.811.0041, julgada em 30.9.2020, cujo fragmento se transcreve:

“
Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, passo a análise do
quantum
a ser arbitrado.

O magistrado não está vinculado a tabela da entidade de classe para o arbitramento dos honorários, devendo se ater à complexidade dos serviços prestados, valor econômico, assim como o zelo dispensado pelo profissional. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERÍCIA TÉCNICA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ, QUE DEVE PREVALECER.

1. A jurisprudência desta Corte já sinalizou que para efeito de arbitramento de verba honorária contratual, deve o magistrado, em observância aos critérios de apuração da complexidade do trabalho desenvolvido pelo profissional e do valor econômico da questão, fixar remuneração com eles compatível.

[...].

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no Ag 1206781/MG, Rel.
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 14/10/2010).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TABELA DA OAB. NATUREZA ORIENTADORA, E NÃO VINCULATIVA. ANÁLISE EQUITATIVA DO JUIZ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "Conflito aparente de normas em que figura de um lado o princípio do livre convencimento motivado do juiz e de outro, dispositivo da Lei 8.906/94, que vincula o valor da atividade contratada à tabela editada pela seccional da OAB, devendo prevalecer, naturalmente, o princípio que rege a sistemática processual brasileira, também prestigiado na norma que está a merecer modulação." [REsp 799.230/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe de 1º/12/2009] 2. O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial (enunciado sumular n. 7 do STJ), salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância, o que não se evidencia no caso concreto.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1098034/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 26/11/2013).

Diante disso e levando-se em consideração os serviços prestados, o local, o lapso de tempo, a natureza e valor das ações e o momento em que ocorreu a rescisão, a procedência da ação se impõe, para arbitramento dos honorários em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com estas considerações e fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo procedente com resolução de mérito esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
Marcelo Borges Advogados Associados
em face do
Banco do Brasil S/A
, para condená-lo ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.”
(grifo próprio).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo apenas e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou parcialmente procedente a ação, condenou o banco requerido ao pagamento de R$30.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, bem assim, condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação
.

Por aplicação do §11, do art. 85, majora-se de 15% para 20% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021